Tribunal: TJMT
Processo: 1014846-21.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Embargos de Declaração no 1014846-21.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Embargante: JOÃO BATISTA DA SILVA.
Embargada: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Data do Julgamento: 10/08/2021.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EVIDENCIADA - EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1- Constatada a contradição e a omissão, há de ser sanado os vícios apontados e retificados os termos do acórdão.
2- Embargos de declaração com efeitos infringentes conhecidos e acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014846-21.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 502.810.461-15 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EVIDENCIADA - EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1-

Constatada a contradição e a omissão, há de ser sanado os vícios apontados e retificados os termos do acórdão.

2-

Embargos de declaração com efeitos infringentes conhecidos e acolhidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021